Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707359-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE LUCAS FERREIRA BANDEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA IRMÃ MENOR DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. PREDOMINÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA. 1 Reeducando impedido de receber a visita da irmã, adolescente com dezessete anos de idade, em razão da prejudicial exposição da infante aos riscos próprios do ambiente penitenciário. A Câmara Criminal adota o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. 2 Agravo não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, e 1o do Código Penal, ao indeferir o pedido de autorização de visita da sua irmã, menor de idade, no estabelecimento prisional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, e 1o do Código Penal. Isso porque o acórdão impugnado, acerca do direito de visita em debate, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES.PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES. 1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos. 2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel.Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015). 3. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020. Ademais, o órgão julgador afirmou que (ID 16773409) “a permanência de menores no interior das penitenciárias contraria o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, não sendo razoável a exposição destes aos riscos e constrangimentos ínsitos ao ambiente carcerário”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028